Tribunal: STF
Processo: AI 666186
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   RESTITUIÇÃO DE VALORES. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Impossibilidade de
   interposição de recurso especial contra julgado de Juizado
   Especial. Embasamento infraconstitucional suficiente para manter
   o acórdão recorrido.